Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA. ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. POTENCIAL LESIVO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA
1. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige lesão concreta ou dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
3. O fato de a arma ter sido encontrada desmuniciada não exclui a tipicidade da conduta, pois o simples fato de “portar” a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, expõe a coletividade a perigo abstrato, sendo suficiente para causar dano à incolumidade pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.